Tribunal: TJDFT
Processo: 0714362-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714362-87.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEICAO LOPES REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE AUGUSTO LOPES FARIA APELADO: ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEICAO LOPES, G44 BRASIL S.A, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE AUGUSTO LOPES FARIA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito Escobar, G44 Brasil S.A. e espólio de Maria da Conceição Lopes contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Maria da Conceição Lopes alegou em sua petição inicial que celebrou com G44 Brasil S.A. três (3) contratos de sociedade em conta de participação. Destacou que, apesar de ter celebrado contrato de sociedade em conta de participação, o negócio entabulado se tratou, na verdade, de esquema de pirâmide financeira, prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Pediu a resolução do contrato com devolução do valor de R$ 94.273,76 (noventa e quatro mil duzentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos). O valor apontado diz respeito aos valores investidos por ela somados aos honorários contratuais devidos em virtude dos serviços advocatícios prestados na presente demanda (id 23142656). A sentença acolheu parcialmente os pedidos. Entendeu pela competência do Juízo Cível para o julgamento da demanda e reconheceu a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso. O Juízo de Primeiro Grau declarou o contrato nulo diante da ilicitude de seu objeto, por se tratar de pirâmide financeira, e determinou que as partes retornassem ao estado anterior ao da contratação com a devolução dos valores investidos por Maria da Conceição Lopes. Ressaltou que não seria possível a devolução de eventuais rendimentos auferidos, visto que determinar o pagamento de valores devidos a título de investimento é tornar válido o que não tem validade por falta de permissão. Destacou que não seria possível determinar o ressarcimento de despesas com contratação de advogados diante da impossibilidade de repasse do referido ônus (id 23143145). Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito Escobar e G44 Brasil S.A. interpuseram apelação na qual defendem, suscintamente, que a sentença deve ser cassada pois não considerou o risco do negócio (id 23143154). O espólio de Maria da Conceição Lopes interpôs apelação adesiva onde apenas pede a reforma da sentença para que os pedidos registrados na petição inicial sejam integralmente acolhidos, sem explicar o desacerto da sentença quanto aos pedidos que não foram acolhidos. Tece considerações sobre a injustiça da declaração de nulidade do contrato posto que seria caso de inadimplemento e, portanto, é devida a devolução integral dos valores investidos. Conclui com o pedido de que a sentença seja reformada para que a empresa seja obrigada a devolver a quantia integral da requerente, que, inclusive já faleceu (id 23143171). Interpostas a apelação e apelação adesiva, o processo foi distribuído a esta Relatoria e encaminhado para julgamento em sessão virtual, oportunidade na qual suscitei de ofício preliminar de incompetência do Juízo Cível para julgamento da demanda e julguei prejudicadas a apelação e apelação adesiva. A preliminar foi rejeitada pelo Colegiado por maioria e o processo foi retirado de pauta para que o mérito das apelações fosse analisado (id 26143122). O processo foi suspenso em virtude da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 20 deste Tribunal de Justiça (id 27920580). Julgado o incidente, os autos retornaram conclusos para prosseguimento. Esta Relatoria intimou Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito Escobar, G44 Brasil S.A. e espólio de Maria da Conceição Lopes para se manifestarem acerca da ausência de dialeticidade nos recursos, além de ausência de interesse recursal (id 39574761). Manifestação de Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito Escobar e G44 Brasil S.A. (id 39793774). Manifestação de espólio de Maria da Conceição Lopes (id 39932604). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no recurso de Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito Escobar e G44 Brasil S.A. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O Juízo de Primeiro Grau declarou o contrato nulo diante da ilicitude de seu objeto, por se tratar de pirâmide financeira, e determinou que as partes retornassem ao estado anterior ao da contratação com a devolução dos valores investidos por Maria da Conceição Lopes. Ressaltou que não seria possível a devolução de eventuais rendimentos auferidos, visto que determinar o pagamento de valores devidos a título de investimento é tornar válido o que não tem validade por falta de permissão. Destacou que não seria possível determinar o ressarcimento de despesas com contratação de advogados diante da impossibilidade de repasse do referido ônus (id 23143145). Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito Escobar e G44 Brasil S.A. interpuseram apelação na qual defendem, suscintamente, que a sentença deve ser cassada pois não considerou o risco do negócio (id 23143154). Não se evidencia a impugnação aos fundamentos da sentença com a finalidade de sua reforma, tampouco indicação do error in procedendo que justifique a anulação (cassação) da sentença conforme pedido. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. As razões recursais apresentam alegações genéricas que não confrontam os fundamentos concretos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau e poderiam justificar qualquer outra apelação. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação Cível n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[4] Confira-se outro precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica. 2. No caso de limitar-se a apelação à reprodução dos fundamentos da contestação, sem articular argumentos que possam promover a revisão do conteúdo da sentença, não é possível o conhecimento do referido recurso em decorrência da ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato decisório impugnado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1221865, 00153726820108070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço da apelação de Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito Escobar e G44 Brasil S.A. com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicada a apelação adesiva de espólio de Maria da Conceição Lopes em atenção ao disposto no art. 997, § 2o, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários fixados na origem para quinze por cento (15%) do valor da condenação em virtude do não conhecimento do recurso de Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito Escobar e G44 Brasil S.A. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.